Tribunal: TJSP
Processo: 2202385-34.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação reivindicatória – Decisão que defere a tutela de urgência e autoriza a imediata imissão na posse do imóvel – Recurso das rés – Não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a urgência, o que enseja a cassação da liminar – Necessidade de dilação probatória para melhor elucidação da controvérsia – Provimento.